Tribunal: STF
Processo: HC 251743
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006.



    Alega-se, em síntese, a ilegalidade da busca pessoal, uma vez que fundada em denúncia anônima, bem como a ausência de fundamentação idônea a justificar a prisão preventiva.



    Requer-se, ao final,



    “Diante do exposto, requer-se seja concedida a ordem em caráter LIMINAR do presente ‘writ’ para que seja relaxada a prisão ou revogada a prisão cautelar que pesa em desfavor do paciente, ou seja lhe concedida a liberdade provisória, ou, ao menos, substituindo-se a prisão por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, asi quais sugere a defesa: a) monitoração eletrônica; b) comparecimento periódico em juízo no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades; c) recolhimento noturno; d) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial, a fim de que possa aguardar em liberdade o desenrolar do processo criminal que tramita em primeira instância. 



    Subsidiariamente requer, em caráter liminar que seja a declara a nulidade da busca pessoal, haja vista que foram realizadas com base em denúncia anônima, com a consequente liberação do paciente, pelo relaxamento do flagrante, bem como seja suspenso o curso da ação penal até o julgamento final do presente writ. 



    E ao final, que seja determinado o trancamento da ação penal 1501145-60.2024.8.26.0621 tendo em vista as ilegalidades apontadas. 



    Requer-se, nesse sentido, seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente, diante do evidente constrangimento ilegal que lhe fora imposto e, no mérito, seja a liminar tornada definitiva, concedendo-se o direito pleiteado.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “No caso concreto, se observa que os policiais receberam uma denúncia anônima informando que dois sujeitos (um sem camisa, com algumas tatuagens, e o outro com camisa, ambos de boné azul), estavam traficando drogas próximos a um bar de esquina, numa certa rua, em determinado bairro. Ao chegarem no local, os policiais abordaram os suspeitos, um dos quais o paciente, sendo apreendidas 15 porções individuais de cocaína (crack) e uma quantia em dinheiro. Ambos informalmente admitiram que a droga e o dinheiro vinham do tráfico (embora posteriormente, perante a Autoridade Policial, tenham dito que eram apenas usuários de cocaína).



    (...)



    No caso em debate, todavia, consta dos autos que a busca pessoal decorreu de informações anônimas especificadas, com descrição dos sujeitos, até mesmo das vestimentas e características, além da especificação do local onde estavam traficando, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade e justifica a abordagem. 



    Não se pode negar ser a delação anônima, na qual foram fornecidas informações concretas, tais como a indicação do paciente e o local onde trafica, um fundamento específico e real, apto para movimentar a atividade policial. Assim, em correspondência à gravidade das informações anônimas recebidas, os Policiais agiram no cumprimento do dever legal.



    (...)



    Ademais, para desconstituir as conclusões adotadas na origem, a respeito da dinâmica dos fatos que culminaram com a abordagem, busca pessoal e prisão em flagrante, seria necessário aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. (...)



    Portanto, conforme jurisprudência do STJ, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, diante da presença de pluralidade de agentes, da quantidade e nocividade das drogas apreendidas em posse do paciente.



    (...)



    Além disso, a periculosidade do paciente também resta evidenciada, sobretudo, pelo risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ‘é reincidente específico’ (fl. 73), ou seja, ‘já foi condenado pelo delito de tráfico de drogas reincidente específico, e teve o processo de execução dessa pena iniciado em julho de 2024’ (fl. 39). 



    Assim, o fato do paciente ser reincidente revela sua renitência na prática delituosa e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse sentido (grifou-se):



    (...)



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, alínea a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente